Tribunal: STF
Processo: AP 2627
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Ação Penal autuada em face de YETTE SANTOS SOARES NOGUEIRA e LAURO LOPES VALADARES, em razão de Denúncia integralmente recebida pela PRIMEIRA TURMA desta SUPREMA CORTE (Pet 12.771/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/10/2024) , imputando-lhes a prática dos crimes previstos no no art. 288, parágrafo único (associação criminosa armada), no art. 359-L (tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito), no art. 359-M (golpe de Estado), no art. 163, parágrafo único, I, III e IV (dano qualificado pela violência e grave ameaça, contra o patrimônio da União e com considerável prejuízo para a vítima), todos do Código Penal, e no art. 62, I, da Lei n. 9.605/1998 (deterioração de patrimônio tombado), observadas as regras do art. 29, caput (concurso de pessoas) e do art. 69, caput (concurso material), ambos do Código Penal.



    Encerrado o interrogatório judicial dos réus, as partes foram intimadas para se manifestarem sobre a necessidade da realização de diligências (art. 402, CPP) (eDoc. 335).



    Em 16/5/2025, deferi a diligência requerida pela Procuradoria-Geral da República e determinei a expedição de ofício ao Sr. Wanderley Azevedo Fonseca, administrador e proprietário da empresa de ônibus contratada (WA TRANSPORTE E TURISMO - CNPJ nº 33.115.482/0001-84), para apresentar toda a documentação de que dispõe referente à contratação do ônibus de placa HIT9F39 (eDoc. 394).



    Em 8/5/2025, substitui a prisão preventiva YETTE SANTOS SOARES NOGUEIRA (CPF 302.020.352-04) pela domiciliar, a ser cumprida em seu endereço residencial, acrescida da imposição de medidas cautelares (art. 318-B, do Código de Processo Penal) (eDoc. 381). 



    Em 7/7/2025, a defesa de YETTE SANTOS SOARES NOGUEIRA requereu a revogação da prisão domiciliar da ré (eDoc. 435), pedido indeferido em 4/8/2025 (eDoc. 455), após manifestação da Procuradoria-Geral da República (eDoc. 444).



    A Defesa de YETTE SANTOS SOARES NOGUEIRA renovou, em 29/9/2025, o requerimento de revogação da prisão domiciliar da ré, argumentando, em síntese que “é uma discrepância injustificável de tratamento entre réus que se encontram em idêntica situação processual e fática. Ambos respondem ao mesmo processo, sob acusações semelhantes, mas apenas a requerente suporta a restrição mais intensa, sem que exista fundamento jurídico ou probatório capaz de legitimar tal diferenciação”.



    E, ao final, formulou os seguintes pedidos (eDoc.544):



    11) Que seja declarada a nulidade da imputação de coação de testemunha, por absoluta ausência de lastro probatório e por se tratar de denúncia retaliatória.



    12) Que seja reconhecida a ilegalidade e a arbitrariedade da prisão domiciliar prolongada, determinando-se sua imediata revogação, por afronta direta à Constituição e aos tratados internacionais de direitos humanos.



     13) Requer-se a intimação do Ministério Público, sem prejuízo da concessão liminar ora pleiteada, com apreciação célere em razão da urgência e do risco à saúde da Requerente



    Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral da República apresentou manifestação no sentido de que “[a] manutenção da custodia em prisão domiciliar revela-se, assim, medida necessária e adequada às circunstâncias do caso concreto” e opinou “pelo indeferimento dos pedidos formulados pela defesa de Yette Santos Soares Nogueira” (eDoc. 572).



    É o relatório. DECIDO.



    Em 7/5/2025, substituí a prisão preventiva da ré pela prisão domiciliar, acrescida de medidas cautelares.



    O requerimento de revogação da prisão domiciliar ou a concessão de autorização para saídas temporárias formulado pela defesa, fundamenta-se nos argumentos de que: 



    (a) o corréu, acusado pelos mesmos crimes imputados à ré, está em liberdade, com imposição de medidas cautelares diversas;



    (b) inexistem provas de coação de testemunha e de financiamento de transporte;



    (c) o quadro de saúde da ré (“portadora de hipertensão arterial sistêmica, arritmia cardíaca e quadro depressivo grave, enfermidades que, por sua natureza e gravidade, exigem acompanhamento médico contínuo, especializado e multidisciplinar”) seria incompatível com a manutenção da prisão domiciliar;



    (d) “a manutenção da prisão domiciliar fere o direito fundamental ao trabalho (art. 6º, CF), o princípio da função social da atividade laboral e, em última análise, o princípio da ressocialização, que deve nortear qualquer medida cautelar ou sanção penal (art. 1º, III, CF)”; e



    (e) a manutenção da prisão “por período superior a um ano, sem prova robusta de autoria, sem contemporaneidade dos fundamentos e após o encerramento da instrução processual, configura verdadeira prisão arbitrária e, mais do que isso, constitui forma de tortura psicológica”;



    Em que pesem as alegações da Defesa, não se verifica qualquer situação que impossibilite o cumprimento da medida imposta à ré, assim como a prisão domiciliar não se fundamentou, única e exclusivamente, na conveniência da instrução criminal, mas também com base na garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal.



    Sobre o quadro de saúde da ré e a necessidade realização de exames médicos pela ré, nas diversas Ações Penais em tramitação por fatos relacionados ao dia 8/1/2023, esta SUPREMA CORTE tem autorizado o deslocamento dos réus sempre que haja comprovação da sua necessidade por razões de saúde. Além do mais, não foi demonstrada suficientemente a incompatibilidade da prisão domiciliar com o quadro de saúde da ré.



    No mesmo sentido, é a manifestação da Procuradoria-Geral da República (eDoc. 572):



    “A segregação domiciliar foi adequadamente fundamentada, justificada e sopesada ante as particularidades do caso, especialmente em razão da gravidade das condutas perpetradas pela acusada. Como narrado na inicial acusatória, Yette Santos Soares Nogueira foi a responsável pela contratação do ônibus de placa HIT9F39, que transportou quarenta e quatro pessoas a Brasília/DF, dentre elas a própria acusada, para participação nos atos de 8.1.2023. Yette também participou como executora direta dos atos antidemocráticos, tendo sido identificada fotografia capturada pela própria ré em que ela aparece utilizando mascara de proteção de gás e, ao fundo, é possível visualizar o grupo que promoveu atos de vandalismo em Brasília/DF (Relatório de Analise de Policia Judiciaria n. 153/2023).



    Os elementos dos autos também apontam que a acusada procurou a testemunha Wanderley Azevedo Fonseca, proprietário da empresa que foi contratada para alugar os ônibus por ela financiados, pedindo que assinasse declaração falsa para comprometer a investigação criminal (Termo de Declarações n. 5082485/2023).



    Nesse contexto, a existência de primariedade e bons antecedentes não autorizam, por si só, a revogação da prisão domiciliar. As condições pessoais da ré, ainda que favoráveis, devem ser consideradas em conjunto com os fatos acima citados, que justificam a necessidade de manutenção da custódia.



    O encerramento da instrução processual também se revela fundamento suficiente para tanto, na medida em que a segregação cautelar se ampara na necessidade de se resguardar a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal, especialmente quando reconhecida a gravidade concreta dos crimes imputados, nos termos das decisões proferidas em 7.5.2025 e 3.8.2025.



    Além disso, a tutela preventiva criminal exige a ponderação das medidas cabíveis a cada acusado, de forma individualizada, à luz dos critérios de necessidade e adequação, considerando-se as peculiaridades do caso, não havendo imposição legal para que o juízo adote tratamento rigorosamente igual a todos os corréus. Assim, o mero apontamento de distinções entre a situação dos dois réus não basta para modificar a decisão em vigor.



    Cumpre lembrar, ainda, que a decisão que determinou a substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar teve por objetivo justamente a compatibilização do direito à liberdade com a necessidade de aplicação da lei penal, de modo a ser possível a sua submissão a tratamento médico contínuo e a exames de saúde, desde que autorizada pelo eminente Ministro relator. Não há, portanto, violação alguma ao direito de saúde da ré.



    O acolhimento do pedido subsidiário formulado pela defesa, consistente em autorização genérica para saídas destinadas a ‘realização de todos os exames médicos, laboratoriais, cardiológicos, oncológicos, odontológicos e demais prescritos’ é inviável. Sendo o caso de manutenção da prisão domiciliar, a autorização de deslocamento da acusada deve ser analisada caso a caso, a depender das circunstâncias concretas demonstradas pela defesa para cada situação.



    Por fim, a defesa não conseguiu comprovar que a ré é a única responsável pela subsistência de seu núcleo familiar, o que prejudica a análise de imprescindibilidade do exercício de suas atividades profissionais para a manutenção de seus dependentes. Ainda que assim não fosse, a prisão em domiciliar, por si só, não impede o exercício de trabalho remunerado, observadas as condições previamente autorizadas pelo Juízo.



    Diante do exposto, INDEFIRO os requerimentos formulados por YETTE SANTOS SOARES NOGUEIRA, CPF nº 302.020.352-04, nos termos do art. 21, §1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de outubro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente